Tribunal: STF
Processo: Rcl 47217
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por São Martinho S.A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), que teria descumprido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral), bem como implicado em desrespeito à autoridade e à eficácia do que decidido na ADC nº 58.
    O reclamante narra que, no Processo nº 0010253-54.2019.5.15.0029, a autoridade reclamada negou aplicação à norma coletiva que prevê o não pagamento de horas in itinere àqueles que se dirigissem à sede da empresa . 
    Aduz que a 7ª Câmara do E. TRT 15, ao julgar os embargos declaratórios opostos nos autos, “deixou de aplicar o previsto na cláusula de acordo coletivo de trabalho vigente, deferindo o pagamento de tempo in itinere apesar de delimitado no acórdão o teor da cláusula excludente e a circunstância do reclamante se dirigir até a sede da empresa .”
    Afirma que a autoridade reclamada adotou corretamente o entendimento firmado por esta Corte na ADC nº 58 quanto a aplicação da taxa SELIC na correção monetária a partir da citação. Contudo, aponta que, no item 10.3 do acórdão reclamado, foi mantida a incidência de juros de mora, razão pela qual sustenta “patente contradição com o julgamento do STF e em “bis in idem”, já que com base na decisão da ADC 58 de 18/12/2020 (DJe 07/04/2021), não há que se falar em deferimento de juros de mora, uma vez que já englobado pela taxa Selic.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo e, no mérito, que seja cassada a decisão reclamada.
    É o relatório. Decido.
    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Gilmar Mendes em 1/8/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento.
    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia versa sobre a validade de cláusulas que dispõem sobre horas in itinere em acordo coletivo de trabalho. 
    Assim, tenho por satisfeita a exigência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, um vez que a controvérsia se refere à norma coletiva de trabalho, a qual restringe direito trabalhista disponível. 
    Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada deu andamento ao feito de origem após a determinação de suspensão nacional exarada com fulcro no art. 1.035, §5º, do CPC. Portanto, está configurado o descumprimento.
    Em relação à alegação de desrespeito ao que decidido na ADC nº 58, cumpre destacar o item 10.3 do acórdão reclamado:
    “10.3 Juros de mora e correção monetária
    Pretende a ré que os juros de mora e correção monetária incidam somente a partir da intimação da decisão que fixou a reparação. 
    Já o autor pretende, no caso do dano moral, a incidência desde o ajuizamento da demanda e, no caso da reparação material, desde a data do acidente. 
    A origem assim decidiu: 
    Relativamente à indenização por danos morais, a correção monetária será devida a contar da data da publicação da sentença já que o valor arbitrado encontra-se monetariamente atualizado até esta data - Súmulas 439 do TST e 362 do STJ. Os juros de 1% ao mês incidirão desde o ajuizamento da ação, conforme art. 883 da CLT e art. 39, § 1º da Lei nº 8.177/91. 
    Os parâmetros para a incidência de juros e correção monetária já estão pacificadas, conforme Súmula 439, do TST: 
    DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT.
     Esclareço apenas que no caso das parcelas vencidas e vincendas do pensionamento mensal, os juros moratórios só incidirão após o vencimento de cada uma delas, a partir de quando o devedor estará em mora. Com efeito, nos termos do artigo 39, § 1º, da Lei nº 8.177/91, a incidência de juros somente ocorre no momento em que a prestação se torna exigível, porque antes disso não há mora. 
    Correta a decisão original. 
    Apelos não providos. “
    Verifica-se que esse capítulo do acórdão se refere ao momento, ou seja, ao termo inicial de incidência da correção monetária e do juros de mora, não sendo possível extrair do aludido trecho afronta ao julgado paradigma, como, por exemplo, a fixação de juros de mora concomitantemente com a taxa SELIC.
    Sublinha-se que no paradigma de confronto (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT referentes à correção monetária) restou assentado a espécie de índice a ser aplicado aos débitos trabalhistas, tendo o STF indicado o IPCA-E, na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora).
    Ademais, depreende-se do item 12 do acórdão reclamado a determinação para que seja observado o entendimento fixado no julgado paradigma na fase de liquidação do título judicial. Vide:
    “12. Correção monetária
    Enquanto o autor recorre pela aplicação do IPCA-E, a ré busca a incidência unicamente da TR como fator de correção monetária, uma vez que a sentença original não fixou o índice a ser observado. 
    Pois bem. 
    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e 59 e Ações Direta de Inconstitucionalidade nº 5.867 e 6.021, ocorrido em 18/12/2020, conferiu interpretação conforme a Constituição aos artigos 879, §7º, 899, §4º, fixando que os débitos trabalhistas deverão ser atualizados pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, com a incidência da taxa SELIC a partir da notificação inicial, até que sobrevenha solução legislativa sobre o tema. 
    Nesse contexto, provejo em parte os apelos, para determinar que na fase de liquidação seja observada a aludida diretriz. 
    Reformo em parte.”(grifei).
     Desse modo, em juízo de delibação, considerando a determinação de observância do paradigma na fase de liquidação de sentença, a qual não ocorreu até o presente momento, bem como por não constar na parte dispositiva do acórdão reclamado a determinação de atualização dos créditos trabalhista em consonância com o item 10.3, compreendo pela ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o que decidido na ADC nº 58. 
    Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para sobrestar o Processo nº 0010253-54.2019.5.15.0029 à luz do Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.
    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente